Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600586-37.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão julgador: REQUERENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600586-37.2020.6.16.0000

Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 29/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Liminar, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a
Outro Cargo/Partido/Coligação
Objeto do processo: Ação Cautelar com pedido liminar interposta por Coligação Gente Em Primeiro
Lugar, (PSL, PSDB, SOLIDARIEDADE, PATRIOTAS, DEMOCRACIA CRISTÃ) em face de Coligação
Curitiba Inteligente e Vibrante (25 - DEM/55 - PSD/11 - PP/40 - PSB/14 - PTB/20 - PSC/33 - PMN/28 -
PRTB/23 - CIDADANIA/10 - REPUBLICANOS), com o objetivo de imprimir efeito suspensivo aos
recursos interpostos nas Representações nºs 0600138-18.2020.6.16.0177 (principal) e Apensos
0600076-72.2020.16.1078, 0600082-79.2020.16.0178 e 0600078-42.2020.16.0177, submetidas ao crivo
de embargos de declaração com efeito modificativo, decididos pelo seu não acolhimento
interposto contra a r. sentença nelas proferida para determinar, sob o argumento de invasão, a
perda imediata de 22 minutos do tempo da coligação Gente em Primeiro Lugar e condenou a multa
pecuniária no valor de R$ 320.000,00, por supostos descumprimentos. Informa que o Juízo "a quo"
determinou o apensamento dos autos 0600172- 90.2020.6.16.0177, 0600121-76.2020.6.16.0178,
0600122-61.2020.6.16.0178 e 0600117-39.2020.6.16.1078, ao processo principal, no caso a
Representação nº 0600138-18. Alega que o MM. Juiz, condenou o ora requerente com base em
processos que nem faziam parte desses autos e seus apensos. Aduz que os recursos eleitorais
interpostos pela Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante contra a sentença que reconheceu a
litispendência e extinguiu os referidos processos foi reformada por este Tribunal, determinando o
prosseguimento das representações de forma autônoma. (Requer: recebimento da presente ação e,
liminarmente, presentes os requisitos, a concessão de tutela de urgência para o fito de suspender
a eficácia da sentença, até que seja apreciado o pedido de tutela incidental de natureza cautelar
formulado nos recursos eleitorais já interpostos nos autos de origem; ao final, a confirmação da
liminar para conceder efeito suspensivo aos recursos eleitorais até final julgamento nos exatos
termos da fundamentação contida nos tópicos próprios; h.e.g. invasão majoritária Gente em
primeiro lugar na proporcional).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (REQUERENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (REQUERIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17595
266
06/11/2020 18:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.838
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE 0600586-37.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
REQUERENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
REQUERIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. RECURSOS ELEITORAIS. PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO EM LIMINAR. JULGAMENTO
DE MÉRITO DOS RECURSOS. PERDA DE OBJETO DA PRESENTE
AÇÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. A ação cautelar, cujo objeto cinge-se à concessão de efeito
suspensivo, perde seu objeto com o julgamento de mérito dos
recursos a ela vinculados.
2. Ação extinta sem resolução do mérito.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito ante a perda superveniente do
objeto, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)
Num. 17595266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618181855600000017007692
Número do documento: 20110618181855600000017007692

RELATÓRIO
Trata-se de Ação Cautelar, com pedido liminar, ajuizada pela COLIGAÇÃO
“GENTE EM PRIMEIRO LUGAR” (PSL, PSDB, SOLIDARIEDADE, PATRIOTAS,
em face da
DEMOCRACIA CRISTÃ)
COLIGAÇÃO “CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE”
(25 – DEM/55 – PSD/11 - PP/40 – PSB/14 – PTB/20 – PSC/33 – PMN/28 – PRTB/23 –
com o fim de que seja atribuído efeito suspensivo aos os
CIDADANIA/10 – REPUBLICANOS)
recursos interpostos nas Representações nº 0600138-18.2020.6.16.0177 (principal) e apensos
0600076-72.2020.16.1078, 0600082-79.2020.16.0178 e 0600078-42.2020.16.0177.
A
alega que, contra sentença
COLIGAÇÃO “GENTE EM PRIMEIRO LUGAR”
proferida nos autos de Representação nº 0600138-18.2020.6.16.0177 (principal) e apensos
0600076-72.2020.16.1078, 0600082-79.2020.16.0178 e 0600078-42.2020.16.0177, a qual
determinou a perda imediata de 22 minutos do tempo da COLIGAÇÃO “GENTE EM PRIMEIRO
e condenou-a ao pagamento de multa pecuniária no valor de R$ 320.000,00, por
LUGAR”
supostos descumprimentos, foram opostos Embargos de Declaração, os quais não foram
acolhidos pelo
Argui que a decisão do juízo
JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL - CURITIBA.
a
nos Embargos de Declaração contém erro grosseiro, no ponto em que determinou o
quo
apensamento aos autos principais - Representação nº 0600138-18 dos autos nº
0600172-90.2020.6.16.0177, 0600121-76.2020.6.16.0178, 0600122-61.2020.6.16.0178 e
0600117-39.2020.6.16.1078. Argumenta que, nos Recursos Eleitorais nºs. 0600117-39,
0600172-90 e 0600121-73, interpostos pela COLIGAÇÃO “CURITIBA INTELIGENTE E
a sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu os processos foi
VIBRANTE”,
reformada por este Tribunal, determinando o prosseguimento das Representações de forma
autônoma. Sustenta que a decisão atacada mostra-se totalmente equivocada, merecendo
imediata suspensão de sua eficácia, sob pena de causar prejuízo irremediável à coligação
autora.
Em relação à probabilidade da reforma da sentença, assevera que: i) não há
comprovação dos descumprimentos de ordem judicial citados na sentença; ii) foram utilizados
processos extintos por litispendência na época da prolação da sentença; iii) não houve
pronunciamento sobre a tese de defesa de que a principal função do postulante ao cargo de
vereador seria a fiscalização dos atos do Poder Executivo e, consequentemente de seu
comandante maior, o Prefeito; iv) existe de erro material; e v) a sentença é
.
extra petita
Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para o fim de suspender
a eficácia da sentença, até que seja apreciado o pedido de tutela incidental de natureza
cautelar formulado nos Recursos Eleitorais já interpostos nos autos de origem e, ao final, a
confirmação da liminar para conceder efeito suspensivo aos Recursos Eleitorais até o final
julgamento dos feitos.
Foi concedida a liminar para atribuição de efeito suspensivo aos recursos
indicados (id. 15033466).
A
manifestou-se pela concessão da
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
antecipação da tutela requerida (id. 16824866).
Num. 17595266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618181855600000017007692
Número do documento: 20110618181855600000017007692

É o relatório.
VOTO
Considerando que os recursos, aos quais se pretende que seja confirmada a
liminar para dar efeito suspensivo, já foram julgados, reconhece-se a perda de objeto da
presente Ação Cautelar.
Por isso, diante da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI do
CPC, impõe-se a extinção do feito sem análise de mérito.

, julgo extinto o presente feito pela perda superveniente de objeto
Ante o exposto
(art. 485, VI do CPC).
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Nº 0600586-37.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: GENTE EM PRIMEIRO
LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC - Advogados do(a)
REQUERENTE: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, ANA CAROLINE DOS
SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, HORACIO MONTESCHIO
- PR0022793, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, FERNANDO GUSTAVO
KNOERR - PR0021242, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, ANTONIO ROBERTO BARROS
PIRES DA COSTA - PR0099864 - REQUERIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM
/ 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA /
10-REPUBLICANOS

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito ante a perda superveniente do objeto, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17595266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618181855600000017007692
Número do documento: 20110618181855600000017007692